Tribunal: TJMT
Processo: 1047422-36.2021.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1047422-36.2021.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ – VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL DE CUIABÁ.
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO E ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDA: ROBERTO CARLOS DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. REGISTRO INDEVIDO DE VEÍCULO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA POR DÉBITO FISCAL INEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Roberto Carlos da Silva em ação declaratória de inexistência de vínculo jurídico cumulada com indenização por danos morais. O autor pleiteou a exclusão de seu nome como proprietário dos veículos de placas HDR7149 e JZG6654, bem como a baixa dos débitos tributários a eles vinculados, alegando nunca ter sido proprietário dos referidos bens. A sentença reconheceu a inexistência do vínculo jurídico, determinou a exclusão dos registros e condenou os requeridos ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte autora é, de fato, proprietária dos veículos e responsável pelos débitos tributários lançados; (ii) determinar se há responsabilidade civil do Estado por eventual falha administrativa e, em caso afirmativo, a ocorrência de dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, sendo ônus dos recorrentes demonstrar que a titularidade veicular decorreu de ato legítimo, com documentação válida e regular. Tal encargo não foi cumprido.
4. Aplica-se ao caso o princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, art. 373, §1o), pois o DETRAN/MT, enquanto órgão responsável pelo registro de veículos, detém melhores condições de elucidar a origem do vínculo questionado.
5. A ausência de documentação comprovando aquisição, uso ou transferência do veículo por parte do autor, aliada à apresentação de boletim de ocorrência e ausência de contestação eficaz pelos réus, revela falha administrativa no controle cadastral.
6. A inscrição indevida em dívida ativa gera lesão à esfera jurídica do autor, afetando sua reputação e sua capacidade de crédito, o que configura dano moral presumido (in re ipsa), nos termos do art. 37, §6o, da CF/1988.
7. A indenização fixada em R$ 4.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os prejuízos suportados e o grau de reprovabilidade da conduta estatal, não merecendo redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Cabe ao órgão de trânsito a prova da regularidade do registro veicular e da titularidade atribuída ao contribuinte, sob pena de afastamento da responsabilidade deste por débitos incidentes. 2. A inscrição indevida em dívida ativa por débitos decorrentes de veículo que não pertence ao contribuinte configura falha na prestação do serviço público e enseja reparação por dano moral in re ipsa. 3. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, §6o, da CF/1988, é objetiva e independe de culpa, bastando a demonstração do ato administrativo irregular, do dano e do nexo causal. ”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X, e art. 37, §6o; CPC, arts. 373, I e II, e §1o; CC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047422-36.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS DA SILVA - CPF: 827.087.111-72 (APELADO), JOAO MIGUEL DA COSTA NETO - CPF: 031.123.181-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025